Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800043-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE GONCALVES DO EGITO

AUTORIDADE: EVERALDO PANTOJA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS

CORPUS
.
CRIME: ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME INICIAL ABERTO –

TRÂNSITO EM JULGADO -
INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

CONCEDER

a
ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE GONÇALVES DO EGITO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(Processo nº
0021224-03.2014.8.14.0401
)
.

Aduz a impetrante, em resumo, que o paciente, sentenciado no dia 09.08.2019, (roubo simples), que originou o mandado de prisão no dia 16.12.2020, cumprido em 05.01.2021, cujo regime imposto foi o aberto; a sentença transitou em julgado; e sofre constrangimento ilegal, uma
incluso no programa de

acompanhamento de cumprimento de pena em regime aberto, em decorrência de

sentença condenatória transitada em julgado, tal inclusão não fora efetivada em razão

da falta de equipamento e reagendada inúmeras vezes conforme demonstra o anexo

restando claro a arbitrariedade da prisão, uma vez que o paciente vinha se

apresentando sempre que convocado.

Pede ao final,
a
concessão da ordem.

Indeferida a liminar pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID Num 4270645); prestadas as informações de estilo (fls. 30/33-ID
Num.
4284603
);

com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão
da ordem.

Os autos vieram a mim redistribuídos.

VOTO

Extrai-se dos autos e dos informe do Juiz da causa, que
o Paciente

foi denunciado e condenado pela

prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
04 (quatro)

anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e abriu mão de apelar, razão pelo qual, no dia
23.03.2020
, operou-se o trânsito em julgado da sentença.

Contudo, conforme muito bem observou o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, “após a referida certificação, o juízo de primeiro grau, no dia
14.12.2020
, decretou a prisão do paciente, determinando seu recolhimento em estabelecimento penal incompatível com o regime de cumprimento pena que lhe foi fixado, qual seja,
regime aberto
,
o que configura nítido constrangimento ilegal
, passível de ser sanado por meio deste remédio constitucional”.

Ora, o art. 33, § 1º, letra “c”, do CPB, dispõe que o condenado em regime aberto deverá cumprir a sua reprimenda em
casa de albergado
ou
estabelecimento

adequado
. Enquanto que, o parágrafo 2º, letra “c”, do mesmo diploma legal assevera que o condenado não reincidente, cuja pena seja
igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, poderá, desde o início, cumpri-la em
regime aberto
.

Então, diante do quadro sobredito, o paciente foi condenado à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicialmente
aberto
, pela prática do
crime de roubo
(art. 157,
caput
, CP),
devendo, portanto, cumprir a reprimenda em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado
,
não se afigurando razoável ou proporcional a sua manutenção em regime prisional mais gravoso
.

Também, entende o
Supremo Tribunal Federal
sedimentado no

enunciado da
súmula vinculante nº 56
, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal

adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
,

devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. (Grifo

nosso).

Com efeito, na linha do atual entendimento d
a
Suprema
Corte,
o regime inicial fixado na sentença condenatória (aberto) mostra-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva, medida cautelar excepcionalíssima.

A manutenção da prisão preventiva nessas circunstâncias legitimaria a execução da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, sendo manifestamente incompatível, no caso, com as regras do regime aberto, pelo que flagrante a ilegalidade.

Destarte, deve ser concedida a ordem em favor de ALEXANDRE, a fim de que seja, de imediato, providenciada a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aberto ou, na ausência de vaga em casa de albergado, que seja colocado em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado.

DIANTE
DO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
VOTO PELA
CONCESSÃO

DA ORDEM
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021